Tribunal: STF
Processo: ARE 1294959
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – VEREADOR AFASTADO TEMPORARIAMENTE DO CARGO POR FORÇA DE MEDIDA CAUTELAR DETERMINADA PELA VARA CRIMINAL – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PARLAMENTAR DETERMINADA PELA CÂMARA MUNICIPAL – ATO QUE GEROU EFEITOS EM RELAÇÃO AOS DOIS VEREADORES ENVOLVIDOS NA AÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO OUTRO VEREADOR ATINGIDO – APRECIAÇÃO DO MÉRITO NESTA INSTÃNCIA RECURSAL – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO IDÊNTICOS – ADOÇÃO DA MESMA SOLUÇÃO, A FIM DE GARANTIR A INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA – ATO IMPUGNADO QUE NÃO SE REVESTE DE QUALQUER ILEGALIDADE - REMUNERAÇÃO PRO LABORE FACIENDO – OBSERVÃNCIA AO REGIMENTO INTERNO DA CML – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA” (e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. 
    Salienta que “a controvérsia se resume à possibilidade, por ato da Mesa Executiva de Câmara Municipal, de suspensão de pagamento de vencimentos a funcionário público afastado do cargo por força de medida cautelar criminal, frente às garantias constitucionais da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos” (fl. 6, e-doc. 15).
    Argumenta que “não há qualquer previsão legal que ampare o ato de suspensão do pagamento realizado unilateralmente pela recorrida Câmara Municipal de Londrina. Pelo contrário, a Lei 8.429/1992 prevê que o afastamento cautelar de servidor público não prejudica a remuneração, enquanto o regimento interno da Câmara Municipal de Londrina prevê que o desconto dos subsídios mensais ocorrerá em caso de falta sem justificativa comprovada” (fl. 13, e-doc. 15).
    Sustenta que “os vencimentos percebidos pelo recorrente Mario Itoshi Neto Takahashi constituem verba de natureza salarial, utilizada para prover tanto a sua subsistência quanto a de sua família, de modo que sua supressão resultaria em violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana” (fl. 13, e-doc. 15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).
    No agravo, o agravante alega que “houve o devido enfrentamento aos fundamentos indicados na decisão agravada, não se tratando de hipótese de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 26).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O acórdão recorrido foi publicado em 29.11.2019 (e-doc. 12) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie, o agravante apenas mencionou que “as matérias suscitadas no presente recurso possuem repercussão geral, eis que o acórdão recorrido está em contrariedade com a jurisprudência dominante desse Supremo Tribunal Federal – AgR-RE 1.104.607, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018; ARE-AgR 876.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.4.2015; AI-AgR 723.284, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.10.2013; RE 482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 14.12.2007” (fl. (fls. 4-5 e-doc. 15).
      5. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora